Tribunal: STF
Processo: AI 541454
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA.
   AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO ADVOGADO SUBSCRITOR DA PETIÇÃO
   RECURSAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. FALTA DE
   PREQUESTIONAMENTO.
PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE EXAME, PELO
   TRIBUNAL RECORRIDO, DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL ATACADA NO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO.
É tido por inexistente, de acordo com a
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o recurso interposto
   por advogado sem procuração nos autos.
Agravo regimental a que
   se nega provimento.